Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704616-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR ALVES PUGAS, JANICE DA SILVA VIEIRA PUGAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por JANICE DA SILVA VIEIRA PUGAS e OUTRO em face de decisão proferida nos autos da ação autuada sob o no 0701329-02.2021.8.07.0001, movida pelos recorrentes contra BANCO DO BRASIL SA, na qual restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a recorrida fosse obrigada a declarar a imediata suspenção de quaisquer leilões eventualmente agendados; caso não tenham sido efetivamente realizados ou, ainda, no caso de terem sido concluídos, fossem sustados os seus efeitos. Relato do necessário. Passo a decidir. A despeito do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, o que se confirma no sistema de informática do TJDFT. O Juízo singular também encaminhou aviso que informou sobre a prolação da mencionada sentença (ID no 25274345). Por oportuno, transcrevo o dispositivo do referido decisum: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicada qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Em Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator